Tribunal: STF
Processo: ARE 1492017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público do Município de Lavínia. Aposentadoria especial. Insalubridade. Lei Federal 8213/1991, artigo 57. Aplicação subsidiária. Cargos de Visitador da SUCEN, de 02-05-1996 a 24-05-2012, e de Motorista de Ambulância, de 25-05-2012 em diante. Conclusão da perícia de trabalho em condições prejudiciais à saúde somente no exercício da função de motorista de ambulância. Percepção de adicional de insalubridade, enquanto ocupante do cargo de Visitador da SUCEN, constitui indicativo de certo grau de risco à saúde, devendo também o período respectivo ser considerado para efeito da aposentadoria especial. Vinte e cinco anos completados somente no curso do processo. Código de Processo, artigo 493. Integralidade e paridade assegurados pela EC 41/2003, artigos 6º e 7º, e EC 47/2005, artigo 2º. Benefício devido desde a data em que completado o tempo de trabalho em condições prejudiciais à saúde, não da negativa ao pedido administrativo. Valores com correção monetária e juros de mora dos respectivos vencimentos, todos posteriores à citação, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3º, a partir da sua vigência. Não provido o recurso do ente público e provido em parte o reexame necessário, somente para ajustes em correção monetária, juros de mora e termo inicial da aposentação.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos mas sem efeitos modificativos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 10, da Constituição da República, bem como às Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 9-10):



    “O acórdão recorrido, manteve a concessão de aposentadoria especial, aplicando-se o artigo 57, da Lei Federal 8.213/1991, em atendimento à Súmula Vinculante 33 do STF, no entanto, inovou ao garantir o benefício com paridade e integralidade, sem que o Recorrido preenchesse os requisitos exigidos nas EC 41/20063 e 47/2005.



    Vejam que o cálculo do benefício de aposentadoria especial junto ao INSS, é feito de acordo com a média contributiva, ou seja, o acórdão recorrido, utilizou para concessão do benefício o dispositivo previsto na Lei 8.213/1991, porém, determinou, em reexame necessário, que o benefício seja integral e com paridade, o que não encontra previsão na lei que serviu de base para concessão.



    Ainda, ao determinar o pagamento do benefício simultaneamente ao período em que permanecer em atividade, feriu de morte as disposições previstas no §10, do artigo 37, da CF/88 (...)” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 80).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 4- ):



    “Pretensão de servidor público municipal de concessão de aposentadoria especial por trabalhar em condições prejudiciais à saúde desde maio de 1996, totalizando vinte e cinco anos de tempo de serviço se computado o tempo de contribuição para o regime geral de previdência. 



    Benefício requerido, no âmbito administrativo, negado, em 30 de setembro de 2020, por falta de atendimento aos requisitos legais, fls. 17. 



    Falta de disciplina específica no âmbito municipal autoriza aplicação subsidiária da Lei Federal 8213/1991, artigo 57. 



    Conclusão da perícia de condição insalubre somente para o cargo de Motorista de Ambulância, período de maio de 2012 em diante, não para o cargo de Visitador da SUCEN, período de 02-05-1996 a 24-05-2012, fls. 125/129 e 227/229. 



    Todavia, a percepção de adicional de insalubridade no exercício do cargo de Visitador da SUCEN, fls. 244/264, constituiu indicativo de algum grau de risco à saúde, de modo que o período respectivo deve também ser considerado para efeito da postulada aposentadoria especial.



    (...)



    EC 103, artigo 21, sem aplicação à hipótese, porque restrito aos servidores públicos federais, aplicando-se o regramento até então existente, enquanto não promovidas as devidas adequações legislativas pelos entes federativos, idem, § 3º. 



    Desse modo, o servidor deve ser aposentado desde que completou, no curso do processo, vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, contados a partir de 02-05-1996, com proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa, assegurados pela EC 41/2003, artigos 6º e 7º, e EC47/2005, artigo 2º, sem prejuízo da remuneração devida pelo trabalho até a efetivação do benefício e sem implicar na vedação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, de cumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo, função ou emprego público, dado que terá trabalhado enquanto poderia estar aposentado, de modo que deve perceber a remuneração do tempo que teve e terá de trabalhar até a sua efetivação, para não experimentar prejuízo, com correspondente enriquecimento sem causa do Município.”



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14.12.2017). (grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.041.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30.8.2017). (grifo nosso)



    Ademais, quanto à determinação de que o benefício seja integral e com paridade, assim como a acumulação de proventos com vencimentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (RE 1.390.933-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.10.2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.” (ARE 1.263.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27.4.2022). (grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.318.338-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente